Tribunal: TCU
Processo: 031.002/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11083/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.002/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alvaro Alves de Carvalho (XXX.204.162-XX); Antonio Ferreira Siqueira (XXX.963.802-XX); Antonio Vaz de Aguiar (XXX.153.642-XX); Darcy Rodrigues Veloso (XXX.487.832-XX); Fernando Caxias da Silva (XXX.493.892-XX); Heron da Cruz Santos (XXX.332.972-XX); Jose Nunes (XXX.944.832-XX); Manoel Rodrigues Lima (XXX.715.602-XX); Osvaldo Noca de Melo (XXX.121.012-XX); Raimundo Guilhermino Rocha (XXX.141.302-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.